Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual foi negado provimento ao Recurso Inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão no acórdão atacado ao argumento de que este Juízo não teria se manifestado sobre questões por ela ventiladas com a finalidade de prequestionamento, como observância do princípio da proporcionalidade na indenização, garantia da propriedade privada, da livre concorrência, dentre outros questionamentos.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Apesar das razões apresentadas pela Embargante, não configura omissão a ausência de menção a dispositivo legal específico, de matriz constitucional, cabendo observar que sequer existe obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegou os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC.
7. Além disso, o recurso manejado não se presta à finalidade exclusiva de prequestionamento, sendo imprescindível a existência de vício relacionado à matéria submetida ao julgamento, o que não se verifica nos autos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.